Tribunal: STF
Processo: Rcl 84362
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo - 0020665- 39.2021.5.04.0204.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16, da Súmula Vinculante 10 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato”. (eDOC 1, p. 20) 



    Aduz, ainda, violação à Súmula Vinculante 10, pois “a Turma do TST, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento” (eDOC 1, p. 29).



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reformou a decisão de primeiro grau que não reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público. Confira-se a ementa do acórdão:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. O ente público, submetido aos princípios da eficiência e moralidade administrativas, ao contratar prestadora de serviços, tem o dever legal de exercer efetivo controle e fiscalização sobre a avença, de modo que responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa contratada, quando age com descura na condução do contrato, enquanto se beneficia da força de trabalho prestado. Presença de elementos fáticos que traduzem a efetiva existência de culpa in vigilando do Administrador Público” .(eDOC 3, p. 1; grifo nosso)



    Colhem-se do referido acórdão os seguintes trechos:



    “1. RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE CANOAS) 



    A reclamante recorre da sentença que indeferiu o pedido da reclamante de responsabilidade solidária e alternativamente subsidiária da segunda reclamada. Em síntese, alega que a parte autora exerceu suas atividades junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Sinala que a responsabilidade e a manutenção da saúde pública, nesse caso, competem ao Município, o qual terceirizou os serviços à primeira reclamada. Dessa forma, pugna para que seja declarada a responsabilidade solidária ou subsidiária do município reclamado em relação aos créditos trabalhistas da presente demanda. Invoca a aplicação da súmula nº 331 do TST. 



    Analiso. 



    O reclamante foi admitido pela primeira reclamada (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS) em 23/09/2019, na função de técnica de enfermagem, sendo despedida em 11/08/2020, tendo prestado serviços no Hospital Nossa Senhora das Graças gerido pela Associação primeira reclamada. 



    Incontroverso que o Município de Canoas firmou com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS - ABC, mantenedora do HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - HNSG, contrato de prestação de serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS) "... incluindo o gerenciamento assistencial, administrativo, financeiro e/ou operacional em equipamentos de atenção à saúde, de acordo coam as diretrizes da Secretaria da Saúde e as condições estabelecidas no presente contrato e seus Anexos" (Contrato nº 64/2013 - ID 077c851).



    A sentença assim decidiu esse ponto da lide (ID. 181618a):



    (...)



    Adoto, em relação à matéria os fundamentos adotados em recente julgamento da lavra do Desembargador André Reverbel Fernandes quanto à relação entre a ABC e o Município:



    (...)



    Assim, reconheço o contrato de cooperação mantido entre as rés e, em decorrência, que a autora prestou serviços ao ente público. 



    Consagrou-se na jurisprudência o entendimento de que o artigo 71, parágrafo único, da Lei 8.666/93, quando autoriza a Administração Pública, direta ou indireta, de terceirizar determinadas atividades, contratando prestadoras de serviços após regular processo de licitação, não a exime de fiscalizar a correção e idoneidade das contratadas na execução do contrato - dever que lhe é expressamente imposto no artigo 58, III, da mesma Lei -, correção e idoneidade estas que não se limitam ao objeto do contrato em si, estendendo-se ao cumprimento das obrigações trabalhistas em face dos trabalhadores empregados na consecução daquele. De observar que o entendimento do STF expresso no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 16 TST, reconhecendo a constitucionalidade do indigitado artigo 71, parágrafo único, da Lei 8.666/93, não permite generalização, determinando apenas que se deve investigar, caso a caso, se houve falha ou falta de fiscalização do órgão público contratante. 



    Destaco, ainda, que a possibilidade de responsabilização da administração pública, caso evidenciada culpa in eligendo ou in vigilando não restou afastada pela tese jurídica prevalecente fixada pelo STF no RE 760931/DF, em relação ao tema 246, a qual estabelece que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". Ora, da redação da tese mencionada verifica-se que, inobstante o mero inadimplemento dos encargos trabalhistas por parte da prestadora de serviços não autorize a conclusão automática de que presente culpa do ente público quanto à fiscalização do contrato, é certo que é possível a demonstração, no caso concreto, de que a administração pública efetivamente incorreu em culpa in eligendo e in vigilando, hipótese em que poderá ser responsabilizada nos termos da Súmula 331, item V, do TST. Nestes casos, a inadimplência da tomadora de serviços quanto às obrigações trabalhistas é, certamente, um indicativo de falta de fiscalização do poder público, a qual, somada a outros fatores, deverá ser valorada pelo julgador em conjunto com as demais provas do processo, a fim de se averiguar se houve - ou não - omissão da administração na fiscalização dos contratos. 



    É que a Administração Pública, submetida a princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não pode descurar do próprio dever de agir com eficácia, nos limites da lei, permitindo que, na execução do contrato, transgressões legais sejam cometidas pela contratada atingindo direitos trabalhistas de seus empregados. Esse entendimento não implica negativa de vigência aos artigos 2º; 5º, incisos II, XLV, LIV, LV, LVI; 21, inciso XXIV; 22, inciso XXVII; 37, caput, e inciso XXI; 93, inciso IX; 102, § 2º; 170, parágrafo único, da CF; 71, parágrafo único, da Lei 8.666/93; 626 da CLT ou à própria decisão prolatada pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade 16, que em momento algum autoriza sejam desconsiderados bens jurídicos especialmente tutelados, como é o caso dos direitos do trabalhador. Responde, portanto, a Administração Pública, pelas consequências jurídicas advindas da contratação de prestadoras de serviços, sempre que caracterizada a culpa in eligendo ou in vigilando, a teor do disposto no artigo 186 do Código Civil. 



    No caso concreto, como visto, a regra basilar do ordenamento jurídico pátrio prevalece, pois restou demonstrado que o tomador dos serviços descurou de seus deveres de fiscalizar a prestação do serviço, permitindo inúmeros descumprimentos à legislação trabalhista, a exemplo do inadimplemento das verbas rescisórias, além do não pagamento de horas extras e nulidade do regime compensatório adotado, atraindo a responsabilidade subsidiária da tomadora pelos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente ao reclamante, a teor da Súmula 331, item V, do TST. 



    Nesse sentido, ainda, precedente desta Turma julgadora quanto à ausência de fiscalização:



    (...)



    Ressalto que a Súmula 331 citada, encerra entendimento jurisprudencial que pressupõe, necessariamente, reiterados julgamentos de demandas tratando sobre o mesmo tema, levando em consideração a aplicabilidade de dispositivos legais e constitucionais pertinentes à espécie, assim como os princípios constitucionais que protegem o trabalho, em especial a dignidade da pessoa humana, resultando, assim, por atendido o entendimento que emana da Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Tenho por demonstrada a culpa in vigilando do segundo reclamado relativamente ao contrato travado com a primeira demandada, por força do qual a reclamante laborou em seu benefício. 



    Assim, sinalo ainda que a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado abarca a condenação como um todo, abrangendo parcelas de natureza salarial e indenizatória, inclusive multas, conforme, aliás, orienta o item VI da Súmula 331 do TST. Atua o responsável subsidiário como "garante" do devedor principal. Assim, irrelevante que títulos são devidos, sendo certo que o devedor subsidiário responde pela integralidade das obrigações do devedor principal, na hipótese de descumprimento da obrigação. 



    O entendimento adotado não se incompatibiliza com nenhum dos dispositivos constitucionais ou legais invocados nas razões de recurso, que são tidos como prequestionados para todos os efeitos legais, inclusive para o disposto na Súmula 297 do TST. 



    Dou provimento ao recurso para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelos créditos deferidos à parte autora na presente demanda.” (eDOC. 3, pp. 11-15; grifo nosso)



    Após a negativa de seguimento do recurso de revista interposto contra a referida decisão, foi interposto agravo de instrumento, ao qual também foi negado seguimento, no termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. TEMAS Nº 246 E 1.118 DO STF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO TRABALHADOR DURANTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA. CULPA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Reexaminando a questão, no exame do Tema nº 1.118 da Tabela de Repercussão Geral, a Suprema Corte fixou nova tese vinculante, com o seguinte teor: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. De fato, dispõe o referido art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021 que, “nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas: (...) II - condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato”. Por sua vez, dispõe o art. 50 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos: “Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela Administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao: (...) III - comprovante de depósito do FGTS;”. Extrai-se da tese vinculante do Supremo Tribunal Federal que a conduta culposa do ente da Administração Pública resta configurada quando não adotadas as medidas expressamente previstas em lei com o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, destacando-se, em especial, os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – verba desprovida de qualquer controvérsia sobre o seu cabimento, decorrendo tão simplesmente da prestação de serviços por um trabalhador com vínculo empregatício. Na hipótese, a culpa do ente da Administração Pública não decorreu da mera existência de verbas trabalhistas deferidas na ação trabalhista, tampouco se deu com base na premissa da inversão do ônus da prova, mas sim pelo registro expresso no acórdão regional de não recolhimento do FGTS no curso do contrato de prestação de serviços, o que demonstra a inobservância pelo ente público da obrigação prevista no art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, atraindo a incidência do item 3.II. da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.118 da Tabela de Repercussão Geral. Estando a decisão regional em consonância com a tese vinculante da Suprema Corte, impõe-se a incidência do óbice da Súmula nº 333 do TST. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo de instrumento não provido”. (eDOC 6, pp. 1-2)



    Feitas essas considerações, entendo que a autoridade reclamada reconheceu a figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema nos paradigmas indicados. Ressalte-se que o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária. Para tanto, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta reiteradamente negligente, configurada pela inércia da Administração Pública após o recebimento de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, circunstância que, todavia, não se verifica nos presentes autos.



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e desde logo afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente